Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de serviço público essencial. Cobrança de débito parcelado em fatura atual. Rescisão de parcelamento por inadimplemento. Danos morais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente a demanda para apenas confirmar a tutela de urgência que impediu a suspensão do fornecimento de água em razão de débito pretérito.
II. Questão Em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a abusividade da cobrança do débito parcelado em fatura de consumo atual e da rescisão unilateral do parcelamento; (ii) a possibilidade de restabelecimento do parcelamento; e (ii) o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O parcelamento do débito é faculdade do prestador e pode ser cobrado junto à fatura mensal, desde que discriminado, o que afasta a abusividade da cobrança questionada.
4. A rescisão unilateral do parcelamento pela concessionária encontra respaldo no inadimplemento da usuária, não sendo legítima a imposição judicial de sua reativação, que depende de nova negociação administrativa.
5. A ameaça de corte, embora indevida, não resultou na interrupção do serviço, tampouco decorreu de conduta ilícita autônoma da concessionária, estando vinculada ao inadimplemento da própria consumidora, o que afasta a caracterização de dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores parcelados na mesma fatura de consumo mensal não é abusiva, desde que discriminada. 2. A rescisão unilateral do parcelamento é legítima diante do inadimplemento do usuário, não sendo possível impor judicialmente sua reativação”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 85, § 11; CDC, art. 6o, III; Resolução ADASA n. 14/2011, arts. 83, § 6o; 109, XVII; 121, §§ 4o e 5o; 126, § 1o. Sem jurisprudência relevante citada.